Tribunal: TJES
Processo: 5013855-21.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013855-21.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELCY MILITAO DA SILVA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral para o fim de condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais decorrente de negativação indevida.

Nos termos do recurso inominado
interposto pela recorrente/requerida
a sentença deve ser reformada, ao sustentar a ausência de ato ilícito indenizável,
vez
que
não teria negativado o nome da autora.

Nos termos d
o recurso inominado interposto pelo recorrente/requer
ente
,
o valor fixado pelo juiz sentenciante seria insuficiente para cobrir os danos suportados
, pleiteando majoração dos danos morais para o montante de R$ 5.000 (cinco mil reais).

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade dos recurso interpostos, verifica-se que se encontram tempestivos, cabíveis e preparados, e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC pelo requerente.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

DO

BENEFÍCIO DA

JUSTIÇA GRATUITA

A
recorrente/requerente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido, tampouco impugnação pela parte contrária.

É como voto.

D
O
MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a autora é cliente da recorrente
e que
obteve no processo nº. 0017319-81.2018.808.0347 declaração de inexigibilidade de débito referente à instalação de nº 160666500 em nome da autora anterior a data

janeiro de 2018 e, diante desse cenário, ressalta-se que o processo transitou em julgado aos 20/05/2019 e que o nome da demandante foi negativado indevidamente pela requerida junto ao SERASA em 09/08/2019, referente a débitos de 2017 e 2018.

Isto posto
,
insta consignar que os documentos elencados aos autos pela requerida n
ão são suficientes para comprovar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito da parte Autora, nos termos do art. 373, II, do CPC,
isso porque, primeiramente, tais documentos
são produzidos unilateralmente em sistema da ré e
são datados de
22/06/2022,
momento significativamente a inclusão negativa (09/08/2019), portanto, ainda que verídica a exclusão do nome da autora em órgão de proteção de crédito, tal fato recai sobre súmula do STJ que estabelece dano moral
in ré ipsa
pela simples inclusão indevida.

Não distante,
ressalta-se que a origem dos débitos que gerou a negativação do nome da autora são da data de 2017 a 2018, período impugnado no processo que foi determinada inexigibilidade de débitos da consumidora à empresa ré, reconhecendo, sem dúvida, a falha na prestação de serviço da requerida, vez que, de fato, negativou o nome da autora de forma indevida, sobre valores já inexigíveis por ordem judicial,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável praticado pela ré.

De outra quadra,
em relação ao recurso inominado interposto pela autora
, relativamente ao quantum
fixado impugnado
, considerando que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar o ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendendo-se diminuto o valor fixado em sentença R$
3.000
,00, considerando a média aplicada no âmbito do Colegiado Recursal e pelo E. Tribunal de Justiça Capixaba,
votando-se pela reforma da
r.
sentença para o fim de majorar o valor da indenização para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHECE-SE

dos recursos interpostos,
NEGA-SE PROVIMENTO

ao recurso interposto pel
a
requerid
a
e, por outro lado,
CONFERE-SE INTEGRAL PROVIMENTO

ao recurso interposto pel
a
autor
a
, reformada a sentença para o fim de majorar o valor da indenização por danos morais para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

Diante do provimento do recurso d
a
autor
a
, sem condenação em custas nem honorários.

CONDENA-SE
a recorrente/
requerida
ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência que se fixa em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85, §3º do CPC.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.